Tribunal: TJDFT
Processo: 0730652-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de remuneração.

É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833,IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.